Tribunal: TJSP
Processo: 2213404-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Ilegalidade – Inocorrência – Presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar – Panorama atual da saúde mundial, em decorrência da pandemia de Covid-19 que, por si só, não justifica o pedido de liberdade – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.